Tribunal: TJBA
Processo: 8038843-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038843-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Município de Glória, em razão da cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) relativa à instalação de equipamentos de telecomunicação. O recurso buscava a reforma da decisão com base em nova recuperação judicial da empresa, na alegada inconstitucionalidade da taxa e na nulidade da CDA. Pedido de tutela antecipada recursal indeferido. Recurso improvido. Autos retornaram ao relator para juízo de retratação em razão de decisão da 2ª Vice-Presidência, com base no art. 1.030, II, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao reconhecer a legalidade da cobrança da taxa municipal de fiscalização sobre Estações Rádio Base (ERBs), diverge da tese firmada pelo STF no Tema 919 da repercussão geral. III. Razões de decidir A jurisprudência do STF permite a convivência harmônica entre as competências da União para legislar sobre telecomunicações e dos Municípios para disciplinar o uso e ocupação do solo, bem como para fiscalizar a instalação e funcionamento de equipamentos em seu território. A taxa instituída pelo Município de Glória visa à fiscalização do uso do solo urbano e não ao funcionamento das estações, não configurando invasão da competência privativa da União. Assim, não há dissonância entre o acórdão recorrido e a tese do STF no RE 776.594/SP. A certidão de dívida ativa contém elementos mínimos necessários à sua validade, e não restou comprovada qualquer nulidade. IV. Dispositivo Acórdão mantido. Juízo de retratação negativo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV; 30, I e VIII; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022; TJ-MG, Ap Cível 2863702-11.2008.8.13.0105, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 30.11.2023; TJ-SP, AC 1004471-27.2022.8.26.0566, Rel. Silva Russo, j. 09.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8038843-43.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante OI S.A. e como agravada MUNICIPIO DE GLORIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em MANTER O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)